Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708820-08.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO AVELAR RECORRIDO: FRANCISCO JULIO BEZERRA MACHADO, ILA BEZERRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. METRAGEM. SUPRESSÃO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. As deliberações tomadas em assembleia, embora soberanas, não podem suprimir parte da vaga de garagem de um dos associados, salvo comprovada necessidade. 2. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edimar Vieira de Santana, OAB/DF 26.914. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edimar Vieira de Santana, OAB/DF 26.914. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010